Tribunal: TJDFT
Processo: 0756786-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO COMUM. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp no 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento no de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do Espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
2. A existência de débitos tributários com exigibilidade suspensa (compensação de dívida tributária com precatório) não obsta a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal da parte interessada, consoante dispõem o art. 151, VI, e o art. 206 do Código Tributário Nacional.
3. A Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa comprova a regularidade da situação fiscal do espólio, sendo desarrazoada a comprovação de quitação exigida pelo ente público.
4. Recurso conhecido e não provido.